Tribunal: TJMT
Processo: 1003348-70.2023.8.11.0050
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003348-70.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IZAQUIEL BISPO DOS SANTOS - CPF: 131.009.644-97 (APELADO), RAYANE LETICIA DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 072.963.411-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA (Resolução CNJ n. 154/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o recorrido da imputação do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Fato relevante: apelante que, embriagado e de posse de arma branca, invadiu a residência da vítima, sua ex-companheira, e a ameaçou, na presença da filha que possuem em comum, com o intuito primordial de reatar o relacionamento.

3. Requerimento do recurso: condenação do apelado, ante a comprovação da materialidade e da autoria delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em
saber se há provas suficientes para ensejar a condenação do apelado pelo ilícito de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Todo o conjunto fático-probatório existente nos autos demonstra, de forma robusta e harmoniosa, a materialidade e a autoria do delito imputado ao recorrido, em especial as declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal,
as quais possuem relevante valor nesse tipo de ilícito e foram corroboradas pelos demais elementos de convicção colhidos no decorrer da instrução processual, inclusive a narrativa do réu, que admitiu ter entrado na residência embriagado e em posse de arma branca.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso de apelação criminal conhecido e provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
147,
61, II,
f
, e 33, § 1º,
c
, e § 2º, c; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.340/2006; Resolução CNJ n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 437.730/DF, AgRg no HC n. 842.971/SC, REsp n. 2.049.327/RJ, AgRg no AREsp n. 2.667.552/MG, Súmulas n. 444 e n. 588.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos da Ação Penal n. 1003348-70.2023.8.11.0050, que absolveu
Izaquiel Bispo dos Santos
das imputações relativas ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (id.

225043699).

Em suas
razões
, o
Parquet
postula a condenação do apelado, sob o argumento de que restaram comprovadas a materialidade e autoria delitivas, inexistindo causa que exclua a ilicitude dos fatos ou o isente da aplicação de pena (id. 225044652).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública Estadual pugnou pela
rejeição
do apelo e prequestionou o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 225044654).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 235525198).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

De início, cumpre dizer que o crime em questão se deu no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, baseada no gênero.

A respeito, tem-se que uma das principais fontes de inspiração para a Lei n. 11.340/2006, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), prevê em seu artigo 1º que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam tais questões, o Conselho Nacional de Justiça determina a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Isto posto, registre-se que, nos termos da Resolução do CNJ, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero será observado na apreciação do presente recurso.

Realizada essa ponderação, passa-se à análise da demanda.

Extrai-se dos autos que
Izaquiel Bispo dos Santos
foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, nos termos da Lei n. 11.340/2006, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) Em 05 de julho de 2023, por volta das 18 hora, em uma residência situada na Rua Andiroba, Bairro Alvorada,
ou
Rua Gaivota, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis, IZAQUIEL BISPO DOS SANTOS, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, ameaçou sua ex-companheira Rayane Leticia da Silva Rodrigues dos Santos de causar mal injusto e grave.

Consta que, na data acima mencionada, IZAQUIEL BISPO DOS SANTOS, após fazer uso de entorpecente, invadiu a residência de Rayane Letícia e, com uma faca em punho, a ameaçou de morte caso não reatasse o relacionamento. (...)”
. (id.

225043676).

Regularmente processada a ação penal, o increpado foi absolvido, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs a presente apelação, a fim de que o recorrido seja condenado. Para tanto, alega que o conjunto probatório demonstrou fartamente a prática da conduta criminosa descrita na exordial, tendo em vista que a vítima confirmou ter se sentido ameaçada pelo réu, além de também ter tido temor pelos seus filhos.

Após detida análise, entende-se que o presente recurso merece ser acolhido.

Isso porque, o arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a ensejar, de forma indene de dúvidas, a condenação do recorrido.

Sobre a matéria, vale salientar que para a configuração do crime de ameaça é necessário que a conduta seja capaz de constranger a vítima, e que o autor tenha compreensão dessa capacidade de intimidação, agindo com vontade livre e consciente de causar mal injusto e grave.

De fato, o delito em comento é de natureza formal, consumando simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização (STJ, HC n. 437.730/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 1/8/2018).

Ademais, tem-se que “
a ameaça é crime de forma livre, que pode ser praticado por qualquer meio de execução. A lei faz referência à palavra, escrito, gestos ou qualquer outro meio simbólico
”, podendo ser “
direta (refere-se à pessoa ou ao patrimônio da vítima) ou indireta (a promessa refere-se a terceira pessoa ligada à vítima); explícita (manifestada de forma induvidosa) ou implícita (formulada de forma velada); e ainda condicional (o mal prometido está na dependência de um acontecimento futuro)
” (JALIL, Mauricio S., GRECO FILHO, Vicente, DOTTI, René A.
Código Penal Comentado: Doutrina e Jurisprudência
. 6ª ed. Barueri: Manole, 2023, p. 605).

No caso, a materialidade e a autoria do ilícito estão cabalmente demonstradas pelas provas constantes no feito, quais sejam: (i) boletim de ocorrência n. 2023.187979 (id. 225043665); (ii) pedido de providências protetivas (id. 225043666- págs. 7/9); (iii) termo de declaração n. 2023.8.130362 (id. 225043666 - págs. 10/11); (iv) termo de representação criminal n. 2023.16.271282 (id. 225043666 - págs. 12/13); e (v) depoimento da vítima, incluso no relatório de mídias (id. 225044650).

Na fase inquisitorial, a vítima
Rayane Letícia da Silva Rodrigues dos Santos
declarou que o apelado, seu ex-companheiro, invadiu sua casa e a ameaçou com uma faca, senão vejamos:

“(...) QUE , pelo período de aproximadamente quatro anos e meio, conviveu com a pessoa de IZAQUIEL BISPO DOS SANTOS, sendo certo que nesse período tiveram um casal de filhos, sendo Dririck, com seis e Aghata Beatriz com cinco anos de idade; QUE, de uns para cá o suspeito passou a ter um comportamento agressivo, pois ele é usuário de entorpecente; QUE, inclusive o suspeito a agrediu fisicamente deixando hematomas mas, na ocasião, não registrou os fatos e, atualmente, não apresenta nenhum hematoma visível; QUE, há mais de três anos, a declarante rompeu seu relacionamento com o suspeito; QUE, ontem, por volta das 18:50 hs, o suspeito pulou o muro, com um chute arrombou a porta, entrou na casa, tirou a camiseta, puxou uma faca que estava na cintura dele e disse que era para a declarante voltar pra ele porque se não ia ser pior; QUE, o suspeito aparentava estar sob efeito de alguma substância; QUE, a declarante conseguir conversar e convencer o mesmo a ir embora; QUE, temendo por sua integridade física, neste ato, a declarante manifesta seu desejo de representar criminalmente em desfavor do suspeito pelo delito de ameaça, bem como, requer que seja deferida as Medidas Protetivas em desfavor de IZAQUIEL BISPO DOS SANTOS. (...)”.
(id. 225043666 - págs. 10/11).

Em juízo, a ofendida ratificou as declarações, narrando que o réu pulou o muro de sua casa e que, quando o avistou pela janela, correu até a porta para trancá-la. Esclareceu que o apelado arrebentou a porta com um chute e adentrou na residência, momento em que tirou uma faca da cintura e a ameaçou, dizendo que se não reatasse o relacionamento com ele iria matá-la. Mencionou que o término da união já tinha ocorrido há bastante tempo, que seus filhos e sobrinhos estavam no imóvel, sendo que sua filha permaneceu em meio à situação, e que ficou com medo, salientando que teve que sair da cidade.

Ao ser interrogado na etapa judicial, o recorrido negou a prática delitiva. Confirmou que chegou à casa da vítima com uma faca e um pouco alterado, mas disse que não a ameaçou em momento algum. Consignou que, na ocasião, apenas queria que a ofendida chamasse a polícia para prendê-lo, porque havia ingerido bebida alcoólica e queria reatar o relacionamento, mencionando que estava “
irado
” por ela estar rejeitando-o, assim como por outras atitudes de sua ex-companheira. Aduziu, também, que seus filhos estavam no local e que seu intuito era que a vítima acionasse a polícia para ser preso, e não de fazer mal a ela.

Pois bem.

Como se vê, a prática do crime de ameaça por parte do apelado restou sobejamente demonstrada, sobretudo pelas declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal, as quais possuem relevante valor nesse tipo de ilícito.

Por certo, consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, nos crimes cometidos contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a versão da vítima possui especial valor probante, por ser a principal - senão a única - prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado, uma vez que a maioria dos delitos dessa natureza ocorrem na clandestinidade.

Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. (...)”.
(STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Deveras, a ofendida foi categórica ao relatar que o recorrido a ameaçou de morte ao ter invadido abruptamente sua residência na posse de uma faca.

O relato da vítima, além de ser coerente e verossímil, é ratificado pela própria narrativa do réu, que atestou ter adentrado na casa de sua ex-companheira embriagado e portando arma branca.

Ressalte-se que, afora a ameaça verbal, é fato incontroverso que o recorrido, em estado alterado, entrou sem autorização na residência da ofendida e ali permaneceu com uma faca em punho tentando reatar o relacionamento, conduta esta que, por si só, já seria suficiente para caracterizar o crime de ameaça.

Como bem apontado no parecer ministerial, “
no caso, Izaquiel Bispo dos Santos adentrou a casa de Rayane Leticia da Silva Rodrigues dos Santos portando uma faca, sendo essa ação idônea a provocar na vítima estado de intranquilidade e, por conseguinte, suficiente para caracterizar o tipo penal em comento
” (id. 235525198).

Ainda, tem-se que a vítima formulou pedido de medidas protetivas (id.

225043666 - págs. 7/9) e declarou que foi compelida a sair da cidade, o que corrobora o medo causado pela promessa de mal injusto e grave perpetrada pelo apelado.

De outro giro, a versão do recorrido de que sua intenção, ao comparecer à casa da vítima portando arma branca, era tão somente que ela ligasse para a polícia para que fosse preso, não é minimamente crível.

Logo, tem-se que os relatos da vítima tanto na fase administrativa quanto judicial foram ratificados pelo conjunto fático-probatório presente nos autos, demonstrando de forma inequívoca a prática do crime em comento por parte do réu.

Insta ponderar, outrossim, que o cometimento do delito sob eventual efeito de drogas ou álcool não tem o condão de afastar, tampouco de mitigar, a imputabilidade penal do réu, a teor do que prevê a teoria da
actio libera in causa
, uma vez que não se trata de utilização decorrente de caso fortuito ou força maior, mas sim de consumo voluntário, inexistindo nos autos qualquer prova de que o suposto estado alterado do recorrido pudesse afetar sua consciência sobre a ilicitude do ato por ele praticado.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória na espécie, restando suficientemente demonstrada a intimidação perpetrada pelo apelado, que agiu no intuito de causar mal injusto e grave à vítima, impingindo-lhe temor.

Efetivamente, não há nos autos qualquer elemento apto a desqualificar as declarações da ofendida, tampouco a presença de motivo para que ela incriminasse o recorrido falsamente.

Portanto, estando o arcabouço probatório robusto e harmonioso no sentido de que o recorrente ameaçou sua ex-companheira, a condenação é medida que se impõe,
razão pela qual a sentença do Juízo
a quo
deve ser reformada.

Passa-se, então, à dosimetria da pena.

O crime encartado no artigo 147 do Código Penal estabelece a sanção de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção ou multa.

Sobre a aplicação da reprimenda de multa,
o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 2.049.327/RJ (Tema Repetitivo n. 1189), firmou tese no sentido de que “
a vedação constante do art. 17 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado
”.

Na primeira fase, a culpabilidade deve ser valorada negativamente, eis que o acusado ameaçou a vítima em posse de arma branca, o que extrapola a normalidade do tipo penal.

Sobre os antecedentes, em que pese a existência de sentença condenatória nos autos da Ação Penal n. 1000114-51.2021.8.11.0050, não se observa seu trânsito em julgado, de modo que, em atenção ao teor da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de negativar este vetor.

Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e a personalidade do agente.

Os motivos devem ser sopesados de maneira negativa, tendo em vista que se consubstanciam, precipuamente, na não aceitação do término do relacionamento com a vítima.

As circunstâncias do delito revelam maior reprovabilidade da conduta e autorizam a exasperação da pena-base, haja vista ter sido cometido na presença da filha do ex-casal.

As consequências do crime são punidas pelo próprio tipo penal. Por fim, não há o que se deduzir do comportamento da vítima.

Importa mencionar, ademais, que “
diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.667.552/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024).

Desse modo, fixa-se a pena-base em 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis dias de detenção, que corresponde à sanção mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) para cada uma circunstância judicial negativada, incidente sobre a diferença entre as reprimendas cominadas para o tipo.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes. Contudo, verifica-se a incidência da agravante genérica disposta no artigo 61, II,
f
, do Código Penal (violência contra a mulher), razão pela qual elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto), atingindo a pena intermediária em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira etapa, inexistindo causas de diminuição e aumento, torno definitiva a reprimenda de
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista que o réu é tecnicamente primário, assim como a quantidade e a natureza da sanção imposta, estabeleço ao condenado o
regime inicial aberto
, nos termos do artigo 33, § 1º,
c
, e § 2º, c, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante previsão da Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

Ademais, deixo de fixar valor mínimo de danos em razão da ausência de pedido na denúncia.

Em face de todo o exposto,
conheço
e
provejo
a apelação manejada pelo
Ministério Público Estadual
, em consonância com o parecer ministerial, para condenar o acusado
Izaquiel Bispo dos Santos
como incurso nas sanções do artigo 147,
caput
, c/c
artigo 61, II,
f
, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n. n. 11.340/2006, à pena de
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicialmente aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024